Tribunal: TJDFT
Processo: 0716273-71.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEMANDAS CONTENDO IDÊNTICAS PARTES E CAUSA DE PEDIR. LITISPENDÊNCIA. ACORDO HOMOLOGADO. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia cinge-se quanto a existência ou não de litispendência e coisa julgada material entre esta demanda e a de no 0710687-53.2019.8.07.0003, extinta por homologação de transação entre as partes. Nos termos do art. 337, §1o do Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.
2. No caso, extrai-se que ambas demandas apresentam mesmas partes e causa de pedir, de forma que não merece acolhida a alegação da autora, ora recorrente. Os arquivos de áudio juntados nestes autos, contendo ofensas proferidas em aplicativo de mensagens, também subsidiaram a demanda proposta anteriormente (ID’s 38211749 e 38211764 dos autos 0710687-53.2019.8.07.0003), de forma que estão abarcados pela transação homologada em 27 de setembro de 2019, portanto, acobertadas pela coisa julgada.
4. Assim, por não restarem comprovadas novas condutas desabonadoras do réu não abarcadas pela transação, correta a sentença que extinguiu o feito em razão da coisa julgada.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art.55 da Lei 9.099/95), cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça deferia. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.